Tribunal: TJMT
Processo: 1001980-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001980-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (AGRAVANTE), LEILA REJANE KLASENER - CPF: 458.534.361-04 (AGRAVANTE), LUCIANO ALDACYR PEROZZO - CPF: 033.810.279-56 (AGRAVADO), HILARIO SCHNEIDER - CPF: 458.444.100-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONI ROSMERI KLASENER SCHNEIDER - CPF: 459.991.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE LEILÃO. RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. DOMÍNIO COMPARTILHADO SOBRE IMÓVEL OBJETO DE CONSTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos dos Embargos de Terceiro, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes, que buscavam a suspensão do leilão da área rural matrícula n.o 7.425, do RGI de Alto Araguaia – MT. Os agravantes alegam que Milton
Klasener
ajuizou Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato c/c Liquidação de Haveres contra Hilário Schneider, falecido, na qual foi reconhecida, por sentença transitada em julgado, a existência de sociedade entre as partes de junho de 2001 a maio de 2017, com divisão igualitária dos bens. A área rural em questão consta do plano
de partilha homologado nesse processo. Sustentam que, embora o bem tenha sido dado em garantia pelo falecido devedor em confissão de dívida celebrada em 2020, ele não detinha a integralidade do domínio, já que parte era de titularidade do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se é cabível a suspensão das medidas constritivas
sobre imóvel objeto de domínio compartilhado, reconhecido judicialmente em sentença transitada em julgado, quando o débito exequendo foi constituído posteriormente à dissolução da sociedade entre o executado e o embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida na Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato c/c Liquidação de Haveres, transitada em julgado, reconhece expressamente a existência de sociedade entre Milton
Klasener
e Hilário Schneider, no período de junho de 2001 a maio de 2017, com divisão de 50% dos bens, incluindo-se a área rural objeto da constrição.

A dívida executada pelo agravado originou-se apenas em 2020, ou seja, após a dissolução da sociedade, o que revela que ao menos parte do bem constrito não integrava, à época, o patrimônio exclusivo do devedor Hilário Schneider.

A constrição de bem que pertence em parte a terceiro estranho à execução, nos termos do art. 678 do CPC, pode ser suspensa, quando houver prova razoável do domínio ou posse, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A manutenção dos atos expropriatórios em tais circunstâncias poderia causar dano irreversível ao
agravante, razão pela qual se impõe a suspensão das medidas constritivas até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Havendo sentença transitada em julgado que reconhece domínio compartilhado sobre bem objeto de constrição, é cabível a suspensão dos atos expropriatórios em sede de Embargos de Terceiro, nos termos do art. 678 do CPC.

A constituição do crédito exequendo em data posterior à dissolução da sociedade justifica, em juízo de cognição sumária, a proteção possessória ou dominial do terceiro sobre o bem atingido pela execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 678.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1018498-13.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.10.2024, DJE 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001980-11.2025.8.11.0000 de decisãoda 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a suspensão do leilão de área rural.

Os agravantes alegam que ele (Milton)
moveu Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato c/c Liquidação de Haveres em desfavor do hoje falecido Hilário
Schineider
, que tramitou na Vara Única de Alto Garças-MT, sob o n.o 1000312-36.2021.11.0035, então devedor do crédito perseguido pelo Agravado.

Aduzem que nesse feito foi proferida sentença, transitada em julgado, a qual reconhece a sociedade entre os litigantes (Milton
Klasener
e Hilário Schneider), de junho de 2001 até maio de 2017, com participação de 50% para cada sócio, bem como foi homologado o plano de partilha apresentado na inicial com a descrição de todos os bens, o que inclui o imóvel em questão.

Afirmam que, ainda que esse fato não tenha sido reconhecido em primeiro grau, o
decisum
não considerou que ao menos 50% do imóvel era de propriedade dele (agravante) em razão do reconhecimento da sociedade anterior à constituição do débito.

Asseguram que o agravado teve ciência de que a área que lhe foi ofertada como garantia da confissão de dívida, não pertencia exclusivamente ao então devedor Hilário Schneider, devido a sociedade descrita acima.

Pedem que
as medidas constritivas sejam suspensas.

Antecipação da tutela recursal deferida para suspender os leilões de
designado
s
para os próximos dias 03 e 05 de fevereiro, referente à área rural matrícula n.o 7.425, do RGI de Alto Araguaia – MT
.

Contraminuta no ID n.
265010272
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes insurgem-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em Embargos de Terceiro, com o fim de suspender os efeitos das medidas constritivas.

A matéria em debate é delicada e precisa ser analisada com cautela, visto que, de fato, há sentença transitada em julgado proferida na Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato c/c Liquidação de Haveres que reconheceu a sociedade existente entre o agravante e devedor Hilario Schneider, conforme constou do dispositivo:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, o que faço para:

a.
RECONHECER
a existência de sociedade comercial agrícola entre as partes,
desde junho
de 2001 até maio de 2017, com a participação de 50% para cada sócio, bem como
DECRETAR
a sua dissolução;

b.
DETERMINAR
que os haveres da sociedade deverão ser apurados em eventual liquidação de sentença, considerando a participação igualitária entre os sócios.

c.
HOMOLOGAR
o plano de partilha apresentado as fls. 04/07-PDF – id. 52887778, em razão de haver concordância das partes.
(Id n. 95006574 – autos n. 1000312-36.2021.11.0035)

Dentre os bens a serem partilhados está incluída justamente a área em questão. Portanto, embora, a dívida seja de 2020, a sociedade perdurou de 2001 a 2017, antes da constituição do débito buscado pelo agravado.

A expropriação do bem objeto do feito neste momento traz evidentes prejuízos aos agravantes e é medida irreversível.

Desse modo, tendo os agravantes comprovado, aos menos de modo sumário o domínio sobre o bem, impõe-se a aplicação do
disposto no art. 678 do CPC, a fim de suspender as
medidas constritivas sobre o bem litigioso até julgamento final dos Embargos de Terceiro.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANUTENÇÃO DE POSSE – DOMÍNIO E POSSE DO EMBARGANTE – PROVA RAZOÁVEL - SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em Embargos de Terceiro, havendo prova razoável do domínio ou da posse, deve ser deferido o pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel.
”

(N.U 1018498-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para
suspender
as medidas constritivas e, por conseguinte, os atos expropriatórios da
área rural matrícula n.o 7.425, do RGI de Alto Araguaia – MT
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025